Tribunal: TJDFT
Processo: 0707822-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707822-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS VOLNEI LEAL DA GAMA AGRAVADO: STELITA DE JESUS LEAL GAMA, DINAIR VITALINA DE JESUS, MARIA DA CONCEICAO LEAL DA GAMA, JEAN LEAL DA GAMA, UASSY LEAL DA GAMA, MARCIO LEAL DA GAMA, MARIELZA DE JESUS LEAL, MARILEI LEAL DA GAMA, BIANCA LAILA LEAL DUARTE, ELIANE STEFANY ARAUJO LEAL, ESPÓLIO DE IRANI LEAL DA GAMA REPRESENTANTE: STELITA DE JESUS LEAL GAMA D E S P A C H O Em tópico destinado à comprovação dos pressupostos de admissibilidade do recurso, o agravante informa que deixou de recolher o preparo por ser assistido pela Defensoria Pública. Ao final, pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça gratuita, na forma da Lei no 1.060/50. No entanto, à míngua de maiores elementos probatórios, que evidenciem o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, apresente provas da alegada hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, ou promova o recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 7 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator